Tribunal: TJDFT
Processo: 0739885-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0739885-76.2021.8.07.0000 CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: FELIPE DE BESSAS FAGUNDES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO FELIPE DE BESSAS FAGUNDES, em petição manuscrita, datada de 7/10/2021 (ID: 31414665), pleiteou a revisão da decisão judicial que não lhe concedeu a remição por estudo pela conclusão do ensino fundamental e médio, por meio do Exame de Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA, nos autos n. 0010008-68.2013.8.07.0015. O pedido veio desacompanhado de documentos. No despacho de ID: 31417972, esta Relatoria determinou a remessa dos autos à Defensoria Pública do Distrito Federal para que a petição viesse em termos e acompanhada dos documentos necessários à ampla compreensão do requerido. Na petição de ID: 31533428, a Defensoria Pública do Distrito Federal informou que o requerente já teve deferida a remição pela conclusão do ensino médio, por meio do ENCCEJA. Mencionou igualmente que foi apreciado pedido de remição pela conclusão do ensino fundamental, o qual foi inicialmente indeferido e, posteriormente, deferido no bojo do Agravo de Execução Penal n. 0733345-12.2021.8.07.0000. Expôs, ao fim, que os pedidos ventilados na espécie já foram regularmente apreciados e deferidos em sede de execução. Acrescentou que o conhecimento do pedido do requerente configura supressão de instância, bem como que não encontra fundamento jurídico para complementá-lo. A il. Procuradoria de Justiça oficiou nos termos a seguir: "Dessa forma, visando recompor a ordem natural do sistema recursal, deve o presente pleito ser apreciado no âmbito do primeiro grau de jurisdição para que o d. Juízo das Execuções Penais analise a possibilidade de revisão da decisão judicial que não concedeu a Felipe de Bessas Fagundes a remição pela conclusão do Ensino Fundamental através do ENCCEJA" (fls. 54-55 / PDF). Pois bem. No caso, a exemplo do que bem ponderou a Defensoria Pública, o requerente FELIPE DE BESSAS FAGUNDES já alcançou a remição das penas que lhe foram impostas pela conclusão, via ENCCEJA, dos ensinos médio e fundamental. Logo, não há dúvida de que lhe falta interesse processual no pedido ora analisado. Insista-se: a remição visada já foi deferida, nada mais havendo a ser decidido ou complementado. Isso posto, NEGO SEGUIMENTO à presente petição criminal, por falta de interesse processual. Operada a preclusão, arquivem-se. I. Brasília, 24 de janeiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador